Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-48.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003781-48.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 06.023.580/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTIULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Noroeste Anestesiologia LTDA/ME
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra o
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões, defende o Embargante em suma, a existência de erro material no acórdão embargado, ao consignar que a interventora do Estado era a Sra. Miria Godinho Ferreira de Melo, pois na realidade dos fatos, o Decreto nº 19/2015, assinado pelo Governador Pedro Taques nomeou como interventor o Sr. José Marcos Santos da Silva em 13 de fevereiro de 2015.

Aduz que a decisão colegiada restou contraditória, já que apesar de todos os elementos trazidos, fundamentou a improcedência na regularidade da contratação existente entre a embargante e o IPAS, bem como em suposta irregularidade na assinatura do aditivo pelo interventor” dissociando-se da realidade fática.

Afiança que “
a assinatura do termo aditivo pelo Sr. José Marcos Santos da Silva, então interventor do Estado no Hospital Regional de Alta Floresta vincula sim o Estado de Mato Grosso na contratação irregular da embargante, pois feita usando nome de terceiro, qual seja, o IPAS
”.

Assevera que além da contratação supramencionada, há prova nos autos de que os pagamentos eram feitos diretamente pelo Estado à embargante (notas de ordem bancárias) demonstrando que o Estado, por meio do Fundo Estadual de Saúde, “
realizou os pagamentos diretamente à embargante nos mês anterior e posterior ao objeto da presente lide, qual seja, mês outubro/2016 e dezembro/2016.)
” (Id. 132815670, fl.06).

Declina que “
as notas fiscais eram emitidas em favor do IPAS por determinação do Interventor nomeado pelo Estado de Mato Grosso, então interventor do Estado no Hospital Regional de Alta Floresta, e os pagamentos feitos diretamente pelo Estado, fato que não ocorria quando o IPAS não estava afastado da administração
”, logo, não há como se afastar a responsabilidade do Ente Público no tocante aos pagamentos.

Pontua que o acórdão não se harmoniza com as novas informações obtidas no relatório nº 15.117-3/2017 de Relatoria do Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, Exmo.

Antônio Joaquim, cujo teor denota a obrigação do Ente Estadual.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja atribuído ao julgado os efeitos infringentes respectivos.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos Embargos (Id. 134511683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que concerne ao suposto erro material,
de que seria o Sr. José Marcos Santos da Silva o interventor do Estado de Mato Grosso, não prospera a irresignação.

Isso porque, diferentemente do que pretende fazer crer o embargante, o julgado não se referiu ao Decreto nº 19/2015, mas sim ao
nº 2.337/2014, o qual, após nova conferência, nota-se que de fato, fora a Sra. Miria Godinho Ferreira de Melo decretada como Interventora no Hospital Regional de Alta Floresta/MT, pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, trecho do julgado, vejamos:

“
Por fim, não prospera a tese de que o aditivo contratual tenha sido assinado pelo Interventor do Hospital de Alta Floresta,
uma vez que, o Decreto nº 2.337/2014 nomeou a Sra. Miria Godinho Ferreira de Melo como Interventora
, e não o Sr. José Marcos Santos da Silva, que figura como Diretor Geral do nosocômio
”.

Observemos, no ponto de interesse, o teor do Decreto nº 2.337/2014:

“
Art. 4º Fica desiganados como interventores os Servidores:

(...)

II - Miria Godinho Ferreira de Melo, PNS do SUS, que atuará como Interventora no HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA “ALBERT SABIN
”.

Logo, deve ser rechaçada a tese de erro material, deve ser rechaçado.

Quanto aos demais argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“(...)
Extrai-se dos autos que, Noroeste Anestesiologia S/C Ltda moveu ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando que, possui contrato junto ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPA, que gerenciava o hospital regional de Alta Floresta.

Narra na exordial que, fora pactuado a prestação de serviços de anestesia, mediante a contraprestação pecuniária mensal de cento e vinte mil reais, posteriormente aditada, por meio de contrato, para cento e sessenta mil reais.

Afirma que, não obstante a prestação de serviço, referente ao mês de novembro/2016, não houve o devido pagamento.

Por tal razão, moveu a demanda originária, postulando pelo pagamento no valor de R$ 239.776,60 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, merece análise, o contrato firmado entre o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e a Noroeste Anestesiologia S/C Ltda.

O contrato faz menção que, o IPAS possuía contrato de gestão e operacionalização do Hospital Regional de Alta Floresta – Albert Sabin, firmado junto à Secretaria de Estado de Saúde (Cláusula Primeira); todavia, ressalte-se que tal instrumento não consta dos autos.

Dentre as obrigações do contratante, consta que constitui dever deste realizar o pagamento regular na data convencionada (Clausula Sexta, item “a”).

Prevê ainda o parágrafo único da clausula sexta que, em caso de descumprimento quanto ao pagamento referente ao contrato de gestão e operacionalização do hospital regional de Alta Floresta, entre o IPAS e a Secretaria de Saúde, a Contratante notificará a contratada, por escrito, ficando o instrumento automaticamente rescindido, sem o pagamento de multa pelas partes.

A cláusula sétima prevê novamente que, a contratante, IPAS, pagará à contratada pela execução do objeto do contrato, após a sua prestação.

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que, deveria figurar no polo passivo da demanda, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS, inexistindo previsão no contrato de que, o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo adimplemento, tampouco pelo inadimplemento do contrato.

A corroborar tal entendimento, evidencia-se que a nota fiscal fora emitida, constando como tomador do serviço, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS.

Ainda que, de acordo com os elementos coligidos ao feito, existam evidências que a Secretaria de Estado de Saúde efetuava pagamentos em nome do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, inexiste obrigação em contrato neste sentido, de modo que, não há falar em compelir o Estado a promover o adimplemento, em nome do IPAS, justamente por inexistir nos autos e de fato, contrato entre o ente federativo e o Instituto, desde o ano de 2014.

Por fim, não prospera a tese de que o aditivo contratual tenha sido assinado pelo Interventor do Hospital de Alta Floresta, uma vez que, o Decreto nº 2.337/2014 nomeou a Sra. Miria Godinho Ferreira de Melo como Interventora, e não o Sr. José Marcos Santos da Silva, que figura como Diretor Geral do nosocômio.

Frise-se, ainda, que figuram como partes no aditivo, O IPAS e a Noroeste Anestesiologia, e não o Estado de Mato Grosso.

Destarte, eventual pretensão de cobrança, deveria ter sido direcionado ao contratante, no caso, o IPAS, uma vez que, o instrumento contratual firmado entre as partes, não prevê obrigação de pagamento por parte do Estado.

Assim, de rigor a retificação da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente, restando prejudicado o recurso interposto, que discutia a questão dos consectários legais.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
retifico a sentença sob reexame, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial
, com a inversão do ônus da sucumbência;
prejudicado o recurso de apelação
, em razão da reforma do ato sentencial.

É como voto.

”.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023